Tribunal: TJBA
Processo: 8049587-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049587-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, MARIA EDUARDA ROSAL LAPA, ANA CARLA FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: JULIANA DO ESPIRITO SANTO SILVA

Advogado(s)
:
EDEMILTON NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. NATUREZA DISTINTA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049587-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
e como embargada
JULIANA DO ESPIRITO SANTO SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora